Tribunal: TJMT
Processo: 1010877-90.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010877-90.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE MARIO MAGNANI - CPF: 234.231.539-20 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAURO LUCIO TRONDOLI MATRICARDI - CPF: 389.049.422-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – AMBIENTAL MULTA E EMBARGO

- PERÍCIA – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO FORMULADO PELO ESTADO REQUERIDO – ESCLARECIMENTOS NÃO DETERMINADOS PELO JUÍZO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA -– INTELIGÊNCIA DO ART . 477, §§1o, 2o e 3o do CPC. RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 - O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público.

2 - Havendo pedido expresso da parte e pedido de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia.

3 – Deve ser, portanto, acolhida a tese de cerceamento de defesa e anulada a sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Anulatória n.o 1010877-90.2019.8.11.0015, ajuizada pelo recorrido, julgou procedentes os pedidos postos na inicial e determinou a “anulação do Auto de Infração (Multa) no 133 3 D, o Termo de Embargo no 066 3 D, bem como de todos os efeitos consectários oriundos dos aludidos atos administrativos sancionadores”.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, preliminarmente, a nulidade da sentença recorrida, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ao argumento de que, após a apresentação do laudo pericial, solicitou esclarecimentos ao perito, tendo em vista a existência de análise técnica da SEMA que afasta as conclusões do laudo quanto à ausência de regeneração da área, no entanto a solicitação foi ignorada pelo magistrado de Primeiro Grau, quando da prolação da sentença.

No mérito, apregoa que, ao contrário da tese adotada, o Relatório Técnico n.o 0164/CFFL/SUF/SEMA/2018, que gerou o auto de infração e o termo de embargo, juntado pelo próprio apelado, aponta que a SEMA/MT não teria concedido autorização para as intervenções praticadas.

Assevera que a autorização para queima controlada juntada pelo Apelado se refere à área de 95,4143 hectares, ao passo que a autuação se deu por “desmatar 19,9813 hectares de vegetação nativa fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente”, e “desmatar 111,5802 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente”, ou seja, em área muito superior.

Assim, sustenta a higidez do auto de infração e demais documentos atacados, bem como pugna pela reforma do provimento de mérito proferido pelo Juízo de Primeiro Grau (Id. 140697218).

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 140697221), refutando as alegações do apelante e pedindo seja mantida a sentença.

Em seguida, a Procuradoria de Justiça ofertou o parecer ministerial,

pelo provimento do recurso, sustentando que a sentença atacada deve ser considerada nula de pleno direito (Id. 145158169).

O Apelado juntou novos documentos aos autos (Id. 153085189), sobre os quais foram abertas vistas à parte apelante, que se manifestou (Id n. 160679163)

Novas vistas foi aberta à douta Procuradoria-Geral de Justiça que ratificou o parecer antes apresentado (Id n. 364569668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação ordinária que almeja, em breve síntese, a anulação do auto de infração n. 1333D e do Termo de Embargo no 0663D, lavrados pelo órgão ambiental estadual, em função da prática das infrações administrativas ambientais consistentes em “desmatar 19,9813 hectares de vegetação nativa fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente”, e “desmatar 111,5802 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente”.

Em decorrência, foi aplicada ao autor, ora apelado, a multa no valor de R$ 677.882,00 (seiscentos e setenta e sete mil oitocentos e oitenta e dois Reais), além do embargo da área.

O requerente/apelado, todavia, defende que não deveria ter sido autuado. Para tanto, argumenta: (a) que realizou reforma e limpeza de área, e não desmatamento, bem como queimada controlada; (b) a ocorrência da prescrição intercorrente; (c) que as intervenções teriam sido autorizadas pelo órgão ambiental; (d) que as áreas em questão se tratariam de áreas consolidadas; dentre outras matérias.

O Juiz, com base no laudo pericial, concluiu que:

Logo, ao RESPONDER aos “Quesito 10” e “Quesito 14”,
o Sr. PERITO está INDICANDO que SOMENTE por IMAGENS de SATÉLITE não é possível COMPROVAR a INTERVENÇÃO como DESMATAMENTO ou LIMPEZA e o GRAU de REGENERAÇÃO NATURAL da VEGETAÇÃO, tampouco que “que somente com a utilização de imagens de satélite não é possível verificar se a área objeto de intervenção no ano de 2014 se tratava de área de limpeza de pastagens ou de área já regenerada no interior da FAZENDA SANTA
FÉ II, V e VII” (ID. 54859874 - Pág. 25).

Assim,
diante do LAUDO PERICIAL JUDICIAL e os DOCUMENTOS encartados nos autos, tem-se elementos suficientes que COMPROVAM que a CONDUTA do AUTOR foi embasada tanto na Autorização de Queima Controlada - AQC/SBF/CAQC no 2881/2014, de 10/10/2014, com validade até 14/07/2015, que expressamente permitiu a incineração de 95,41 hectares da Fazenda Santa Fé II
, quanto no Decreto Estadual no 2.151/2014 (art. 1o, inc. VIII1), que igualmente possibilitou a limpeza/reforma do restante das áreas (Faz. Sta. Fé V e VI), mecanicamente, por consistirem em áreas rurais consolidadas, para a remoção de plantas invasoras (“juquira”), devidamente constatadas e catalogadas nos Laudos Técnicos apresentados em ID no 22767859.

Desse modo, a PROCEDÊNCIA dos PEDIDOS AUTORAIS é MEDIDA que se IMPÕE!
(destaquei)

Vem, então, o Estado de Mato Grosso e alega violação ao contraditório e ampla defesa, alegando que, após a apresentação do laudo pericial, fundamentado nas razões do corpo técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, solicitou esclarecimentos ao perito, tendo em vista a existência de análise técnica da SEMA que afasta as conclusões do laudo quanto à ausência de regeneração da área.

No entanto, sustenta que, na sequência, o juízo de origem proferiu sentença, sequer dando seguimento ao pedido de manifestação do perito, em manifesta violação ao art. 477, §§1o, 2o e 3o do CPC, que diz:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público
;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3o Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

§ 4o O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência
. (destaquei).

Argumenta, assim, a ofensa ao contraditório e ampla defesa, no âmbito da produção da prova pericial, sobretudo em se considerando que as conclusões do laudo, das quais foram solicitados esclarecimentos técnicos pela SEMA-MT, foram fundamentos determinantes para a procedência do pedido.

Razão assiste ao Estado apelante.

Com efeito, de uma interpretação meramente literal do texto legal, verifica-se cogente a determinação da intimação do perito para sanar as controvérsias levantadas pela parte.

Assim, ao observar o que determina a lei, sobretudo diante da insurgência recursal, forçoso é admitir que agiu o Magistrado de Primeiro Grau em clara afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, levando a evidentes prejuízos a uma das partes.

Aliás, em casos deste mesmo viés, recentemente, este Tribunal já se manifestou no sentido de anulação da sentença, senão, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS –
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido expresso da parte e pedido de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos
, tendo em vista que depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia.

Assim, deve ser acolhida a tese de cerceamento de defesa e anulada a sentença.-
(N.U 0006318-83.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL SEM OPORTUNIZAR OS ESCLARECIMENTOS PELO PERITO EM RELAÇÃO AS MANIFESTAÇÕES DAS PARTES – ART. 477, CPC – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE CLAREZA E OBJETIVIDADE – MÉTODO COMPARATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE ACOLHIDA - NOVA PERÍCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PREJUDICADO.

Se a perícia não apresenta de maneira clara e objetiva os dados necessários a conclusão do valor da indenização, resta configurado o cerceamento de defesa, o que leva a reforma da r. sentença para determinar que outra perícia seja realizada com a técnica exigida
.
(N.U 0006894-78.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

Ademais, como bem se observa dos termos da sentença, o Juiz foi claro em dizer que o perito está indicando que
somente por imagens de satélite não é possível comprovar a intervenção como desmatamento ou limpeza e o grau de regeneração natural da vegetação
, tampouco que “que
somente com a utilização de imagens de satélite não é possível verificar se a área objeto de intervenção no ano de 2014 se tratava de área de limpeza de pastagens ou de área já regenerada no interior da FAZENDA SANTA FÉ II, V e VII
” (ID. 54859874 - Pág. 25). Logo, é mais que razoável que dúvida haja e que ela seja sanada, de forma que nenhuma das partes será prejudicada e a verdade real venha aos autos, subsidiando a justeza no julgamento da lide.

Dessa forma, uma vez que a sentença prolatada evidentemente descumpriu o que determina a lei, violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como trouxe prejuízos a uma das partes, deve ser considerada nula, de forma que
em reexame, retifico a sentença e

dou provimento ao apelo
, para, anulando-a, determinar o retorno dos autos ao Juízo Singular, para oportunizar os devidos esclarecimentos por parte do perito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023